Tribunal: TJDFT
Processo: 0717460-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717460-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília (id. 26088685), que, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente no 0716202-07.2021.8.07.0001, aviada por LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS, i) deferiu parcialmente as pretensões deduzidas a título de tutela de urgência para determinar aos réus que se abstivessem de adotar quaisquer condutas destinadas a obstar a realização das assembleias gerais extraordinárias, tanto do subcondomínio apart-hotel (convocada para 27/05/2021, anexo VIII), quanto do Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live (convocada para 02/06/2021, anexo XVI); e ii) constituiu tutela cautelar de ofício em favor dos requeridos, no exercício do poder geral de cautela, para suspender a eficácia do disposto nos itens de no 16 e 22 do Edital Convocatório. Por oportuno, confira-se o inteiro teor do decisum agravado: “Cuida-se de tutela de urgência de natureza cautelar deduzida em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma o requerente ser proprietário de unidades autônomas do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIL VISION WORK &amp; LIVE, tanto no subcondomínio comercial, quanto no subcondomínio apart-hotel, atualmente exercendo a função de Presidente do Conselho Fiscal do referido Condomínio. Acrescenta que o atual síndico, ora requerido, cujo mandato se encerrará no dia 08/7/21, recentemente renovou contrato de terceirização da administração daquele ente com a requerida HPLUS ADMINISTRADORA E HOTELARIA LTDA., sem qualquer autorização assemblear. Noticia que a referida avença estipulava sua renovação automática, por um triênio, caso os condôminos não se reunissem em assembleia geral e rejeitassem a proposta de renovação. Defende o requerente que os servidos prestados pela administradora estão aquém do desejável, explicitando que um grande número de condôminos têm-se revelado insatisfeitos. Nesse cenário, o síndico fora conclamado a realizar assembleia geral para que se decidisse acerca da continuidade ou não da avença com a requerida HPLUS, todavia, resiste categoricamente à marcação de data para realização do ato. Acrescenta o requerente que um número superior a 1/4 (um quarto) dos condôminos (superior ao quórum regimental para convocação diretamente pelos proprietários) se reuniu e elaborou Edital de Convocação de Assembleia Geral, a se realizar na data de hoje, 27/5/21, enviando notificação ao síndico. Contudo, contrariado pela iniciativa, o requerido: ‘• encaminhou contranotificação (ANEXO XIII) aos signatários do Edital de 17/05/2021, afirmando não reconhecer a sua validade/legitimidade, sobrepondo expressamente a sua vontade particular frente àquela apresentada por MAIS DE 1/4 DE PROPRIETÁRIOS; • em MANIFESTO ABUSO DE PODER, informou ter assinado termo aditivo ao contrato do CONDOMÍNIO com a administradora terceirizada (sem sequer disponibilizar a cópia), contrariando o disposto no art. 1.348, § 2o, do Código Civil; • e, como não bastasse, também em 19/05/2021, enviou e-mail a todos os CONDÔMINOS desqualificando os MAIS DE 1/4 DE PROPRIETÁRIOS signatários do Edital de 17/05/2021, tentando desmoralizando e desmobilização aquele legítimo movimento.” (ID 92875229, p. 3) Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, nos seguintes termos: ‘a) suspenda os efeitos do termo aditivo assinado em 18/05/2021 (ANEXO XV) que prorrogou o contrato do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE com a administradora-Ré (ANEXO V), cujo objeto envolve a TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, até que seja submetido ao necessário crivo da Assembleia Geral; b) determine aos Réus disponibilizarem, de imediato, sob pena de multa astreintes, o RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA do SUBCONDOMÍNIO APART-HOTEL, específico quanto às TAXAS CONDOMINIAIS vencidas até 05/04/2021 (atualizado com os pagamentos realizados até 25/05/2021), de modo que a COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO (presidida pelo Autor) possa observar o disposto no art. 1.335, III, do Código Civil, por ocasião do credenciamento dos CONDÔMINOS para acesso à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do SUBCONDOMÍNIO APART-HOTEL (ANEXO VIII); c) determine aos Réus disponibilizarem, no dia 01/06/2021, sob pena de multa astreintes, novo RELATÓRIO DE INADIMPLÊNCIA do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE (atualizado com os pagamentos realizados até 31/05/2021), específicos quanto às TAXAS CONDOMINIAIS vencidas até 05/04/2021, de modo que a COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E ORGANIZAÇÃO (presidida pelo Autor) possa observar o disposto no art. 1.335, III, do Código Civil, por ocasião do credenciamento dos CONDÔMINOS para acesso à ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE (ANEXO XVI); d) por se tratar de matéria de interesse próprio, determine que o administradora-Ré se abstenha de votar (diretamente quanto por intermédio de seus prepostos), nas ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, tanto do SUBCONDOMÍNIO APART-HOTEL (convocada para 27/05/2021, ANEXO VIII), quanto do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE (convocada para 02/06/2021, ANEXO XVI); e) que o síndico-Réu e a administradora-Ré (seus dirigentes, empregados e prepostos) sejam compelidos a não criarem obstáculos interna corporis, sob pena de multa astreintes, à realização das ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS, tanto do SUBCONDOMÍNIO APART-HOTEL (convocada para 27/05/2021, ANEXO VIII), quanto do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE (convocada para 02/06/2021, ANEXO XVI).’ (ID 92875229, pp. 35/36) Eis o relato. DECIDO. Inicialmente, RECEBO a emenda de ID 92875229, como pleito de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente. Com efeito, o deferimento de pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. Cuidando-se da cumulação sucessiva de pretensões, passo ao exame de cada uma delas, individualmente, valendo-me dos mesmos indicadores que lhes foram atribuídos pelo requerente. 1. No atinente ao pleito inscrito no item ‘a’. Neste particular, vislumbro que a pretensão deduzida se predestina à prolação ‘initio litis’ de provimento jurisdicional desconstitutivo – suspensão dos efeitos de um termo aditivo já subscrito –. Acerca do tema, assinalo que provimentos que redundem na constituição e/ou desconstituição de negócios jurídicos recomendam a submissão da tese e fundamentos jurídicos ao exercício das garantias constitucionais estruturantes do Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –, até por considerar que, em razão dos negócios, obrigações sinalagmática são constituídas e estabilizadas. Lado outro, impende assinalar que os efeitos de um negócio jurídico de prestação continuada findam por enlaçar terceiros, com a constituição de uma teia relacional cujo rompimento pode desestruturar economicamente qualquer dos envolvidos, cenário que me remete ao óbice inscrito no art. 300, § 3o, do CPC – irreversibilidade. Neste particular, pontuo que a irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2001, p. 247) : ‘No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da conseqüência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no status quo ante, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.’ (s.g.) Por esses fundamentos, tenho que a pretensão desafie indeferimento. 2. No atinente aos pleitos inscritos nos itens ‘b’ e ‘c’. Neste particular, vislumbro que as pretensões se destinam à imposição de obrigação de fazer em desfavor dos litisconsortes passivos, consistente na entrega/disponibilização de documentos. Rememoro, contudo, que, com o advento do CPC/15, a exibição de documentos perdeu sua sede entre os procedimentos de natureza cautelar, deslocando-se para a moldura da produção antecipada de provas (art. 381 do CPC). Despindo-se do seu caráter contencioso, assumiu feições análogas à de um procedimento especial de jurisdição voluntária, desafiando, portanto, a dedução de pretensão autônoma, em novos autos, com nova distribuição. Em face da inadequação da via eleita, enquanto elemento estruturante do Interesse Processual, tenho que os pleitos mereçam extinção prematura, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. No atinente ao pleito inscrito no item ‘d’. Neste particular, o fato de se tratar de ‘matéria de interesse próprio’ (expressão consignada no ID 92875229, p. 35) não representa óbice legal ao exercício do direito de voto que se confere a todos os credenciados a tanto. Em outras palavras, à míngua de vedação legal, convencional ou regimental para o exercício do direito de voto em razão da presença ou ausência de interesse próprio no desfecho do processo eleitoral, penso não deva ser obstado, sob pena de malferir os mecanismos de democracia interna do ente coletivo. Assim, acerca dessa pretensão, também merece indeferimento. 4. No atinente ao pleito inscrito no item ‘e’. Neste particular, vislumbro que o Edital de Convocação (ID 92875233) veicula oportunos regramentos acerca do desenvolvimento da assembleia convocada, possuindo pauta bem clara e objetiva (item 42). O número de proprietários que assentiram com a convocação extraordinária é aquele expresso no instrumento de ID 92889000, cuja planilha evidencia representarem o equivalente a 31,45% das frações ideias, proporção que supera o quórum regimental mínimo de 1/4 (um quarto) (art. 1.350, § 1o, do Código Civil). Presente, pois, a Probabilidade do Direito. No atinente ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também o vislumbro presente, considerando que a assembleia foi convocada para o dia de hoje – 27/5/21. Ressalva final faço apenas em relação ao disposto no item 22 e no item 16 dos instrumentos convocatórios, os quais conflitam com a posição judicial exposta no item 3 desta fundamentação, razão pela qual sua eficácia será suspensa, nos termos do Dispositivo abaixo. 5. Dispositivo. Pelo exposto: i) DEFIRO PARCIALMENTE as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência apenas para DETERMINAR aos requeridos que se abstenham de adotar quaisquer condutas destinadas a obstar a realização das assembleias gerais extraordinárias, tanto do subcondomínio apart-hotel (convocada para 27/05/2021, anexo VIII), quanto do Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live (convocada para 02/06/2021, anexo XVI); e, paralelamente, ii) no exercício do poder geral de cautela que toca a todos os órgãos jurisdicionais, CONSTITUO TUTELA CAUTELAR de ofício em favor dos requeridos para SUSPENDER a eficácia: 1) do disposto no item de no 22 do Edital Convocatório de ID 92875233, p. 2; e 2) do disposto no item de no 16 do Edital Convocatório de ID 92882571, p. 2. Considerando a imediatidade do ato, não fixarei prazo para cumprimento da obrigação de não fazer acima constituída. O comando judicial deverá ser cumprido, tão logo chegue ao conhecimento dos requeridos. No mais, CITEM-SE e INTIMEM-SE os requeridos para cumprimento do comando judicial acima, bem como para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, com as advertências de estilo (art. 306 do CPC), contados da juntada aos autos de via desta Decisão, à qual atribuirei força de mandado de citação e intimação. Cuidandose de autos eletrônicos, inexiste a prerrogativa de prazo em dobro (art. 229, § 2o, do CPC). Advirto a requerente que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado, no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais (art. 308, “caput”, do CPC). FACULTO ao i. advogado da parte autora valer-se de uma via desta Decisão, assinada eletronicamente, para deflagrar as iniciativas extrajudiciais que entender possíveis, visando ao célere cumprimento do comando acima estampado. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, a ser cumprido pelo diligente Oficial de Justiça do Plantão Judiciário, nos endereços indicados na emenda à inicial: CLAUDIO BERTO MEDEIROS - Endereço: SHN Quadra 1 Bloco F, sala 712, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70701-060 HPLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.217.384/0001-12, com sede no SHN, Quadra 1, Bloco D, sala 101, Brasília/DF, CEP 70701-040 (na qualidade de administradora terceirizada do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VISION WORK &amp; LIVE)” Descontente, a ré H PLUS ADMINISTRAÇÃO E HOTELARIA LTDA – ME interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 26088663, p. 1/37), tece extenso arrazoado quanto às circunstâncias fáticas da controvérsia, destacando: a) que “os réus do processo são o síndico do Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live e a administradora, ora Agravante” (p. 3); b) que a causa de pedir em que se funda o pedido inicial estaria baseada na existência de cláusula estabelecendo a renovação automática do contrato de administração do condomínio, que só poderia ser obstada por manifestação externada em assembleia convocada especialmente para este fim; c) que a decisão agravada teria se baseado em premissas equivocadas, relacionadas, notadamente, à formação do quórum necessário para a convocação da assembleia extraordinária, à má-fé do síndico e à omissão da administradora por não terem convocado a assembleia por conta própria; d) que o condomínio, situado no Setor Hoteleiro Norte, possui 406 unidades destinadas a apart-hotel, sendo, por isso, essencialmente um complexo hoteleiro; e) que “O Agravado, há muito, tenta tomar de assalto a administração do hotel do Agravante” (p. 10), tendo, inclusive, já se valido de outros processos judiciais, para tentar alcançar tal objetivo, o que teria sido sempre rejeitado pela Justiça. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, defendendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com inclusão do ente despersonalizado, argumentando que, embora seja o seu representante legal, a pessoa do síndico não se confunde com o próprio condomínio. Sublinha que o julgamento da controvérsia refletiria no próprio condomínio, que no entanto, não foi incluído na demanda, atraindo a nulidade prevista no artigo 115, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, esclarece que o condomínio totaliza 812 unidades, sendo 406 destinadas a apart-hotel, 226 unidades autônomas destinadas a salas comerciais, 2 lojas e 178 vagas de garagem. Entende que a convocação de assembleia extraordinária dependeria de assinatura do edital por no mínimo 1/4 dos proprietários, “(...) considerando-se, via de consequência, como critério, às respectivas áreas comuns e áreas privativas (área total) que permitem computar a fração ideal dessas unidades (...)” (p. 17). Acrescenta que, no entanto, somente 24,35% (vinte e quatro inteiro e trinta e cinco centésimos por cento) dos proprietários teriam subscrito os editais em questão, o que totaliza 160 frações ideais, violando o disposto no artigo 1.350, § 1o, e 1.354 do Código Civil e, ainda, no artigo 25 da lei de condomínios, o que tornaria nulas as convocações. Destaca, ainda, ter havido a violação da convenção condominial, que teria previsão de rito específico para a convocação de assembleias extraordinárias, o que abrangeria a expedição de carta registrada com aviso de recebimento e a existência de um prazo mínimo de oito dias entre a postagem do edital e a realização do ato. Assevera que a realização da assembleia extraordinária do Subcondomínio Apart-Hotel no mesmo dia em que proferida a decisão agravada, 27/5/2021, teria alijado uma parte dos condôminos do processo de decisão, o que estaria em vias de acontecer novamente com a assembleia do Condomínio do Edifício Vision Work, convocada para o dia 2/6/2021. Sublinha, ainda, não ter havido o controle da adimplência dos condôminos no ato do credenciamento, o que inviabilizaria o correto escrutínio dos votos e das deliberações, violando a convenção condominial. Entende, em caráter subsidiário, que mesmo na hipótese de manutenção da realização das assembleias, deveria o magistrado ter determinado ao síndico que convocasse os condôminos em conformidade com as disposições da convenção, e não apenas ter ratificado os atos praticados pelo autor/agravado. Argumenta que não haveria necessidade de convocação da assembleia extraordinária pelos condôminos, considerando a previsão de realização de assembleia ordinária no início de julho, quando os condôminos disporão do relatório final de prestação de contas para poderem decidir sobre a renovação ou não do contrato de administração discutido. Esclarece que o aditamento do referido contrato, estendendo o seu prazo de duração por mais um mês, se fundou justamente nesta circunstância, com o objetivo de conferir mais tempo para a apreciação e discussão da matéria. Defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com base nos mesmos argumentos já delineados, salientando que o perigo de dano estaria consubstanciado na possibilidade de rescisão do contrato de administração mediante decisão de uma pequena parcela de condôminos em ato contaminado de nulidade. De igual modo, sublinha que os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos recursais estariam presentes, a fim de impedir a concretização de qualquer deliberação nas assembleias convocadas. Colaciona julgados e, ao final, requer o deferimento de medida liminar para fins de suspender os efeitos da decisão agravada e, ainda, suspender a assembleia convocada para o dia 2/6/2021 e os efeitos de qualquer deliberação tomada naquela que se realizou em 27/5/2021. Subsidiariamente, pugna para que seja fixado prazo para que o síndico realize nova convocação, atendendo as disposições legais e convencionais. No mérito, pede a cassação da decisão agravada, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito, e, subsidiariamente, a sua reforma, em conformidade com o pedido de natureza liminar. Preparo (id. 26088665 e id. 26088666). Contrarrazões apresentadas pelo autor independentemente de intimação (id. 26093701), defendendo, em suma, o improvimento do recurso. Manifestação do réu/agravante (id. 26110991) noticiando, como fato novo, a constatação em avaliação técnica de que as assinaturas e procurações apresentadas para a convocação da assembleia do dia 2/6/2021 totalizariam apenas “(...) 15,872%, por ser a fração ideal sobre o total do prédio (não apenas do subcondomínio) (...)” (p. 1). Também noticia a convocação de assembleia ordinária para o dia 9/6/2021 com a observância de todas as disposição legais e regulamentares. Nova manifestação da parte autora/agravada (id. 26111464). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, pretende a parte ré/agravante obter a suspensão dos efeitos da decisão agravada e impedir, liminarmente, a realização de assembleia geral extraordinária convocada por parte dos condôminos a ser realizada em 2/6/2021, além de sobrestar os efeitos de qualquer deliberação realizada na assembleia realizada em 27/5/2021. Verifico, inicialmente, que a pretensão movida na origem está baseada em alegações que imputam ao síndico do condomínio e à empresa administradora contratada, ora agravante, a prática de condutas abusivas que teriam por objetivo frustrar os interesses dos condôminos com uma renovação tácita pelo prazo de três anos do contrato de administração condominial, a qual somente poderia ser elidida mediante deliberação assemblear que, sem razão aparente, não teria sido convocada oportunamente. Nesse cenário, pleiteou o deferimento de medida liminar, para que, entre outros requerimentos, os réus não criassem obstáculos à realização das assembleias extraordinárias convocadas por um grupo de condôminos para os dias 27/5/2021 e 2/6/2021, tendo sido este pleito deferido pela decisão contra a qual se insurge a empresa administradora, ora agravante, nos termos em que já relatado. O cerne da controvérsia neste momento processual, portanto, cinge-se em avaliar se a tutela de urgência deferida na origem teria observado regularmente os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que a empresa recorrente apresentou “Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária” (id. 26110993), convocada pelo síndico, a ser realizada no dia 9/6/2021, tendo como um de seus objetos justamente a discussão relacionada à “deliberação sobre a continuidade ou não da Hplus como administradora do Condomínio Vision”. Nesse cenário, tenho que os argumentos aviados pela recorrente permitem a formação de um juízo de cognição adequado quanto ao seu direito, considerando a existência de controvérsia acerca da regularidade da convocação das assembleias extraordinárias sobre as quais versam a decisão agravada e, ainda, sobre a própria regularidade da participação dos condôminos, já que as deliberações seriam realizadas na ausência de documentação que permitisse analisar a sua situação de adimplência. De fato, a fim de evitar futuras alegações de nulidades acerca da formação do quórum mínimo para a convocação das assembleias extraordinárias objeto de controvérsia, o que comprometeria a própria efetividade da prestação jurisdicional, é mais prudente que a questão de fundo possa ser apreciada na assembleia ordinária convocada pelo síndico, principalmente porque, nesse caso, não se vislumbra qualquer prejuízo para o autor/agravado ou mesmo para o condomínio. E, a propósito, no que diz respeito ao referido quórum de convocação, para que este pudesse ser avaliado com o grau de certeza necessário e, assim, pudesse servir de fundamento para a ratificação das assembleias extraordinárias, seria necessário submetê-lo ao contraditório em toda a sua extensão, demandando dilação probatória. Em outras palavras, tenho que as razões que serviram de fundamento para a parcial concessão da tutela de urgência na origem já não mais subsistem, o que implica o deferimento do efeito suspensivo vindicado no presente recurso para que o Colegiado possa apreciar a questão com maior profundidade no momento processual adequado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada para suspender a realização da assembleia geral extraordinária convocada para o dia 2/6/2021 e suspender os efeitos das deliberações tomadas na assembleia geral extraordinária realizada no dia 27/5/2021, devendo a questão controvertida relacionada à continuidade da empresa recorrente na administração do condomínio ser submetida à deliberação na assembleia ordinária convocada pelo síndico para o dia 9/6/2021. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Considerando que o autor/agravado já se manifestou em contrarrazões, venham os autos conclusos após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora